Tribunal: TJSP
Processo: 0008765-96.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - LEGALIDADE DA DOSIMETRIA PENAL – PEDIDO INDEFERIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0008765-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é peticionário
DOUGLAS DOS SANTOS FRANCO.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA,
FRANCISCO BRUNO, RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO,
ALCIDES MALOSSI JUNIOR, SILMAR FERNANDES E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
NUEVO CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REVISÃO CRIMINAL no 0008765-96.2019.8.26.0000.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. José Romano Lucarini.
Comarca: Santos-SP.
Peticionário: Douglas dos Santos Franco.
Voto no 45.916.
REVISÃO CRIMINAL LATROCÍNIO TENTADO,
ROUBO
MAJORADO
E
RECEPTAÇÃO
DE
VEÍCULO
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTROVERSAS
-
LEGALIDADE
DA
DOSIMETRIA PENAL PEDIDO INDEFERIDO.
Vistos.
Douglas dos Santos Franco foi
criminalmente processado perante o R. Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca da Capital (Proc. Crime 0013814-57.2014.8.26.0562) e
condenado a 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 36
(trinta e seis) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, como
incurso, em concurso material, no art. 180, caput, do Cód. Penal, e
no art. 157, § 1o, I e II, e no art. 157, § 3o, combinado com o art. 14,
II, por duas vezes, todos do Cód. Penal, em concurso formal.
Inconformado, o peticionário apelou.
A Colenda 8a Câmara de Direito Criminal
deste Eg. Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
04/04/2017, por maioria de votos, deu provimento parcial
provimento ao recurso defensivo, para reduzir as penas do crime de
latrocínio tentado em concurso com o crime de roubo majorado,
perfazendo o total de 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dezes)
dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa (fls. 222/232, do
proc.crime).
O V. Acórdão transitou em julgado (fl.
470, do proc. crime).
Pugna, pela via revisional, com fulcro no
art. 621, I, do Cód. de Proc. Penal, em suma, pela redução das penas
(fls. 31/36).
Sustenta, a propósito, que as penas-base do
crime de latrocínio, exasperadas em 1/6 (um sexto), devem ser
reduzidas aos patamares mínimos; que deve incidir a redução
concernente à atenuante da confissão; que a redução relativa à
tentativa deve ser fixada no máximo legal; que deve ser reconhecido
crime único entre o delito de tentativa de latrocínio e receptação.
Apensados os autos do processo crime,
manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento
ou, quanto ao mérito, pelo indeferimento do pedido revisional (fls.
38/60).
É, em síntese, o relatório.
Conhece-se do presente pedido que, no
entanto, deve ser indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importa anotar, de início, que, em sede de
revisão criminal, na ausência de fato novo ou teratologia flagrante,
como no caso em tela, incabível alteração do julgamento do feito por
nova análise do conjunto probatório.
Restou incontroverso que, nas condições de
tempo e lugar descritas na inicial:
a) o peticionário e o corréu Kleiton José da
Paixão, agindo em concurso, receberam e conduziram o veículo VW-
Polo, placas DJD 1032, que sabiam ser produto de crime;
b) o peticionário e o corréu Kleiton José da
Paixão, agindo em concurso, tentaram subtrair, para si, a bolsa
pertencente à vítima S.M.A.R., crime que não se consumou por
circunstâncias alheias à sua vontade. Para assegurar a impunidade,
os agentes empregaram violência contra a ofendida e seu marido,
A.B.R.
Os agentes receberam o veículo VW-Polo
de um indivíduo não identificado, que afirmou que havia acabado de
roubá-lo da vítima M.A.A., e assumiram a condução do automóvel,
cientes de que se tratava de produto de crime.
Os agentes estacionaram o veículo na via
pública, nas proximidades do local em que a ofendida S.M.A.R. foi
abordada.
A vítima S.M.A.R. foi abordada pelos
roubadores logo após sair de um salão de beleza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os agentes anunciaram o roubo e exigiram
a entrega de sua bolsa. Diante da residência da ofendida, o corréu
Kleber efetuou um disparo contra ela, que, contudo, não a atingiu.
Os agentes empreenderam fuga, na posse
da bolsa da vítima.
O marido da vítima S.M.A.R., o ofendido
A.B.R, que a aguardava dentro de seu veículo, observou a ação dos
roubadores e passou a persegui-los.
Durante a perseguição, o veículo do
ofendido A.B.R. foi atingido por três disparos de arma de fogo,
efetuados pelos roubadores.
A vítima A.B.R. deparou-se com uma
viatura policial que, acionada, efetuou a prisão em flagrante dos
agentes.
Foi apreendido um revólver calibre 38,
municiado, com quadro cápsulas deflagradas em poder dos
roubadores.
Neste sentido, é a coesa e insuspeita prova
dos autos, constituída pela suficiente prova oral da acusação.
A prova da materialidade delitiva é
complementada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/22, do
proc.crime), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 23/25, do
proc.crime), auto de avaliação (fls. 27/29, do proc.crime); exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pericial do veículo (fls. 281/282, do proc.crime).
No que concerne à dosimetria das penas
aplicadas, não apresenta qualquer ilegalidade.
As penas-base do crime de latrocínio, como
se verifica do V. Acórdão (fl. 466, do proc. crime), foram
motivadamente exasperadas em 1/6 (um sexto).
A
não
incidência
da
circunstância
atenuante da confissão, também não pode ser tida como contrária a
texto expresso de lei ou à evidência dos autos, diante da versão
apresentada pelo peticionário, que negou o dolo de disparar a arma
de fogo em direção às vítimas, como bem anotado no V. Acórdão.
Não é demais anotar, ainda, que a versão
apresentada pelo peticionário, ainda que admitida como “confissão
parcial” não foi utilizada para a formação do convencimento do
julgador.
A posterior redução de metade, em razão
da tentativa, apresenta-se como compatível com o iter criminis
percorrido.
O aumento operado, em segundo grau de
jurisdição, em razão do concurso formal do crime de latrocínio
contra a (vítima S.M.A.R.) com o delito de roubo impróprio (vítima
A.B.R.), observou o mínimo legal.
As penas relativas ao crime de latrocínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tentado, em concurso formal com o crime de roubo majorado,
resultaram, portanto, 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e 6 (seis) dias-multa.
Quanto ao crime de receptação, as penas
foram mantidas nos mínimos legais.
O reconhecimento do concurso material
entre o crime de latrocínio tentado e de receptação era de rigor, pois
são delitos autônomos, que se consumaram em momentos distintos.
Face ao exposto, meu voto indefere o
pedido revisional.
NUEVO CAMPOS
Relator